Tribunal: STF
Processo: ARE 1301695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO DE RESPOSTA - Publicação feita pela ré em jornal de sua responsabilidade noticiando a aposentadoria antecipada do autor e o exercício de nova atividade como consultor do presidente da Petrobrás à época - Ofensa à honra e à imagem do autor não caracterizada - Liberdade de imprensa assegurada pela Constituição Federal - Caráter informativo da notícia - 'Animus narrandi' - Empresa jornalística que não extrapolou os limites do direito de informar - Ausência da prática de ato ofensivo na veiculação da matéria a afastar a pretensão do direito de resposta - Improcedência da ação - RECURSO PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos V e X; e 220, § 1°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso, não restou caracterizada a prática de ato ofensivo na matéria jornalística veiculada, o que afasta a pretensão do autor à concessão do direito de resposta, previsto na Lei 13.188/2015.
    O teor da matéria jornalística (fls. 25/26) limitou-se a relatar fatos de interesse público e que teve por base informações checadas por fontes fidedignas, sendo que o autor, quando solicitado, deixou de prestar esclarecimentos, embora pudesse dar a sua versão dos fatos.
    Não se constata, pela prova, qualquer tipo de ofensa à honra do autor, tampouco a ré emitiu qualquer juízo de valor.
    Ademais, a notícia envolvia pessoas de vida pública, não se havendo sustentar como vedada a possibilidade da notícia diante interesse público desafiado.
    Caracterizado, portanto, o 'animus narrandi' do veículo de comunicação."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente